Tribunal: TJMT
Processo: 1031838-15.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031838-15.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[OSEIAS ALVES DA SILVA - CPF: 611.045.662-49 (EMBARGANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), B&M TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 57.269.596/0001-47 (EMBARGANTE), DEBORA CRISTINA MORAES - CPF: 748.140.282-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que desproveu recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória pela prática de tráfico interestadual de drogas, com a negativa de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, ao fundamento de que não houve enfrentamento adequado da tese de
distinguishing

quanto a precedente do próprio TJMT e à ausência de modificações estruturais nos veículos que transportavam os entorpecentes.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, quanto ao afastamento do tráfico privilegiado e à ausência de enfrentamento de precedente invocado.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito do julgado.

2. O acórdão embargado examinou expressamente as teses da defesa, inclusive quanto à inaplicabilidade do tráfico privilegiado, à luz da jurisprudência consolidada do TJMT e do Enunciado n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3. A alegada ausência de modificações nos veículos foi confrontada com os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os depoimentos policiais que indicaram ocultação sofisticada dos entorpecentes e atuação estruturada, revelando envolvimento com organização criminosa.

4. A fundamentação do acórdão encontra respaldo no Tema n. 339 do STF, segundo o qual não se exige o exame pormenorizado de todas as alegações quando os fundamentos da decisão forem suficientes.

5. O voto esclareceu, com base na prova judicializada, que os elementos fáticos e jurídicos analisados afastam a tese de que se tratava de mero transportador eventual, inviabilizando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

O julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos da parte quando a fundamentação adotada é suficiente para justificar a conclusão do julgado. 2. A mera insurgência contra fundamentos adotados em acórdão não configura vício passível de correção por embargos de declaração. 3. É válida a negativa da causa de diminuição do tráfico privilegiado quando presentes elementos que evidenciam a atuação estruturada e habitual do agente na atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, §4o, e art. 42 da Lei n. 11.343/06; art. 619 do CPP; art. 93, IX da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/8/2023; TJMT –
ApCrim
n. 1001454-39.2024.8.11.0013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 20/5/2025, DJE 23/5/2025; Enunciado n. 30 da TCCR/TJMT, DJE n. 10257, de 16/5/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Embargos de Declaração opostos pela Defesa do réu Oseias
Alves da Silva, contra o acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso, que desproveu o recurso de apelação criminal
interposto pelo embargante, conforme acórdão de id. 296764868.

Em suas razões, a Defesa alega que o v. acórdão padece de omissão,
porquanto deixou de explicitar os fundamentos fáticos e jurídicos para afastar a
aplicação no caso concreto do precedente invocado deste e. Tribunal de Justiça,
no julgamento da apelação criminal n
.
1011323-27.2022.8.11.0003, nos termos do art.
315, §2o, do Código de Processo Penal.

Argumenta, ainda, que a decisão
é contraditória
, eis que para
manter o aumento da pena-base e afastar a causa especial de diminuição de pena
do §4o, do art. 33 da Lei n
.
11.343/2006, atribuiu-se ao embargante “a prática de
sofisticado preparo técnico no veículo para ocultar as drogas”, quando o próprio
laudo pericial concluiu que “não foram observadas alterações nas características
originais dos veículos que pudessem configurar compartilhamentos ocultos ou
dissimulados para o transporte de substâncias ilícitas”.

Em arremate, aduz que o acórdão incorre em erro material relevante ao
afirmar que os entorpecentes estavam “ocultos” ou “camuflados” no interior do
veículo de transporte, pois não encontra respaldo nas provas documentais e
fotográficos constantes dos autos.

Em não sendo acolhidas referidas teses, alternativamente, requer “sejam
expressamente enfrentadas as teses suscitadas, com a exposição clara das razões

de fato e de direito
que sustentem a conclusão diversa, sob pena de nulidade por

negativa de prestação jurisdicional
,
CPC, art. 489, §1o, IV e VI (id. 297692384)
.

Em seu parecer
,
o Ministério Público
manifesta-se pelo parcial
acolhimento dos embargos de declaração, tão somente para que se pronuncie
sobre a tese defensiva de
distinguishing
de precedente deste e. Tribunal de
Justiça.
(Id.
297979381
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do C
ódigo de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O acórdão prolatado por esta Egrégia Corte de Justiça possui a seguinte
ementa:

E M E N T A: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES (424,1 KG). INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VEÍCULOS MODIFICADOS PARA OCULTAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS UTILIZADOS NO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput,
c.c
. art. 40, V, da Lei n. 11.343/06). O recurso do condenado objetiva a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06) e readequação da fração de exasperação na pena-base. A corré, pessoa jurídica, pleiteia a restituição dos veículos apreendidos utilizados no transporte da droga.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado diante da expressiva quantidade e do modo de transporte da droga; (
ii
) verificar a possibilidade de restituição dos veículos utilizados na traficância, sob alegação de propriedade e desconhecimento do uso criminoso.

III. Razões de decidir:

1. A aplicação da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 exige a demonstração cumulativa de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e não vinculação a organização criminosa.

2. A elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (260,60 kg de cocaína, 135,65 kg de
skunk
e 27,85 kg de pasta base de cocaína), associada ao sofisticado modo de ocultação em compartimento adulterado de caminhão frigorífico, evidencia vínculo estrutural com organização criminosa e dedicação ao tráfico profissional, inviabilizando o reconhecimento da causa de diminuição.

3. Conforme exegese do art. 42 da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade da droga são vetores a serem considerados de forma preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, sendo válida a negativação das circunstâncias do crime com base nestes fatores.

4. A restituição de bens apreendidos está condicionada à comprovação da propriedade, da licitude da origem e da ausência de utilização no crime. No caso, os veículos foram usados deliberadamente no transporte da droga e estruturados para essa finalidade, sendo descabida a restituição à pessoa jurídica apelante, mesmo sob alegação de desconhecimento, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 30 do TJMT.

IV. Dispositivo e Tese: Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A elevada quantidade e variedade de entorpecentes, aliadas à preparação estrutural dos veículos para ocultação da droga, demonstram a dedicação do agente à atividade criminosa e afastam a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. 2. A natureza e a quantidade da droga são vetores preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal à negativação das circunstâncias do crime, realizadas de modo fundamentado. 3. É incabível a restituição de veículos usados no tráfico de drogas quando comprovada sua preparação específica para o transporte ilícito, ainda que a propriedade seja alegadamente de terceiro.

Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput e §4o, e art. 40, V, da Lei n. 11.343/06; art. 243 da CF/88;
arts
. 62 e 63 da Lei n. 11.343/06;
arts
. 118 e 120 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC n. 817.210/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024,
AgRg
no HC n. 988.979/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025

TJMT - N.U 1001454-39.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025, N.U 1004998-60.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025, N.U 1006337-56.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025, Enunciado n. 30 e 39 da TCCR, DJE n. 10257, de 16/05/2018.

O embargante, por meio da presente insurgência, sustenta a existência de vícios de contradição
e omissão
no v. acórdão, ao argumento de que
não fora respeitada a jurisprudência do STJ sobre o tráfico privilegiado, bem como que não houve modificação nos caminhões em que as drogas eram transportadas
, requerendo, com isso, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que seja a
plicado o tráfico
privilegiado
.

Ressalto que a mera divergência jurisprudencial citando precedente do STJ não vincula o magistrado para prolação de decisão judicial.

No caso dos autos,
o afastamento do tráfico privilegiado se deu em conformidade com outros precedentes do STJ, bem como da jurisprudência consolidada do TJMT, que possui enunciado especí
fico sobre o assunto
, sendo citados votos recentes dos demais desembargadores que compõe esta Quarta Câmara Criminal
,
de relatoria dos Des.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
e HELIO NISHIYAMA
:

Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas de n. 30 deste TJMT: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100269/2017, disponibilizado no DJE n. 10257, em 16/05/2018), entende este e. Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DA RÉ A ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO DESPROVIDO.

A quantidade de droga confiscada e seu elevado valor econômico, aliados ao modus operandi empregado para a execução do narcotráfico, em que a apelante foi contratada mediante pagamento de expressiva quantia em dinheiro, recebeu os tabletes de cloridrato de cocaína em embalagens especialmente preparadas para caber dentro de um travesseiro e ocultar o odor característico do entorpecente, e dispunha de numerário em espécie, bilhetes de passagens e um smartphone para garantir o êxito da extensa viagem, bem assim, contactar-se com os diversos agentes criminosos, que lhe entregaram a droga na Rodoviária de Cuiabá/MT e estariam à sua espera na cidade de Goiânia/GO, onde a ré desembarcaria do transporte público interestadual de passageiros e ingressaria em automóvel que estaria à sua espera a fim de conduzi-la com as substâncias ilícitas até Recife/PE; indicam à toda evidência sua habitualidade delitiva, a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Desprovimento do recurso defensivo. (N.U 1035457-84.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 02/10/2024). (grifos meus).

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE CONFISSÃO INFORMAL. NULIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO PARCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).

A defesa sustenta: (i) nulidade da confissão por ausência do “Aviso de Miranda”; (
ii
) nulidade da entrada policial em domicílio; (
iii
) redução da pena-base; (
iv
) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (v) concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a ausência do “Aviso de Miranda” torna nula a confissão e as provas derivadas;

(
ii
) saber se houve invasão de domicílio sem mandado e sem consentimento válido;

(
iii
) saber se a pena-base foi majorada desproporcionalmente;

(
iv
) saber se estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado;

(v) saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do “Aviso de Miranda” na abordagem policial não configura nulidade absoluta, sendo exigida apenas nos interrogatórios formais. Inexistência de prejuízo à defesa.

4. A entrada no domicílio da ré foi autorizada pela própria acusada e, ademais, configurada hipótese de flagrante delito, legitimando a busca domiciliar.

5. A pena-base foi fixada em 9 anos com fundamento na quantidade de droga apreendida (5.509,11g de maconha), mas sem fundamentação concreta para justificar o aumento acima das frações usualmente aceitas. Redução para 6 anos na pena-base e, com atenuante da confissão, pena final redimensionada para 5 anos de reclusão.

6. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante dos elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa (armazenamento, transporte, instrumentos típicos do tráfico e confissão de remuneração).

7. A gratuidade da justiça deve ser analisada na execução penal, fase adequada para aferição da real hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência do aviso de direito ao silêncio na abordagem policial não enseja nulidade da confissão informal, sendo exigível apenas em interrogatórios formais.

2. A entrada em domicílio consentida pela acusada, em situação de flagrante delito, é válida mesmo sem mandado judicial.

3. A fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, sob pena de redução proporcional.

4. O tráfico privilegiado exige prova de não dedicação à atividade criminosa, sendo inviável quando presentes elementos que indiquem habitualidade.

5. A gratuidade da justiça deve ser apreciada na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 59; CPP, art. 563 e art. 804; Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput e § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 846.549/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 09/09/2024; TJMT, Apelação Criminal 1001637-75.2022, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29/05/2024.

(N.U 1001454-39.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL (417)1004998-60.2024.8.11.0037 EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA SOMADAS AO MODUS OPERANDI DEMONSTRAM QUE O RÉU INTEGROU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA SEMIABERTO OU ABERTO. INCABÍVEL. PENA SUPERIOR À 08 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, ­caput), à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa.

Fatos relevantes: (i) apreensão de 55,5 kg de cocaína e 127,6 kg maconha, totalizando 171 tabletes; (
ii
) condenação com fixação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecendo como circunstância
negativadora
a natureza e quantidade de droga apreendida; (
iii
) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria; (
iv
) negativa da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, ante a comprovação de que o apelante integrou uma organização criminosa; (v) regime inicial fixado no fechado; (vi) o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais.

Requerimentos do recurso: (i) fixação da pena-base no mínimo legal; (
ii
) reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o); (
iii
) fixação de regime inicial menos gravoso; e (
iv
) concessão da justiça gratuita e isenção de custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) analisar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (
ii
) analisar o cabimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado e ocorrência de bis in idem na fundamentação de afastou o benefício ao réu; (
iii
) avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto ou aberto; e (
iv
) definir se o apelante faz jus à justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza e expressiva quantidade de droga apreendida (55kg de cocaína e 127,6kg de maconha), devidamente considerada na dosimetria inicial, justifica a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que determina sua preponderância sobre os elementos do art. 59 do Código Penal.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

A natureza e quantidade de droga, associadas ao modus operandi - a camuflagem dos entorpecentes na carga lícita do caminhão, silêncio quanto à origem e destino das drogas, bem como sobre os nomes dos contratantes – constituem prova suficiente da participação em organização criminosa.

Impõe a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, “a”, do Código Penal, diante da pena aplicada ser superior a 8 anos de reclusão.

A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena. IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 5, LXXIV e 93, IX; CPC, art. 98; CPP, art. 804; CP,
arts
. 33, §2o e 59; Lei no 11.343/06,
arts
. 33, §4o e 42. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 2.061.433/MG,
AgRg
no
AREsp
. 206.581/MG, REsp 748.664/RS, Repercussão geral no 712, REsp n. 1.887.511/SP; TJMT,
ApCrim
n. 1017165-89.2023.8.11.0055, enunciado 30.

(N.U 1004998-60.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025) (grifos meus).

Quanto ao afastamento do tráfico privilegiado, foram utilizados
os seguintes argumentos:

A quantidade exorbitante de entorpecentes, o total de 424,1 kg (quatrocentos e vinte quatro quilos e cem gramas), distribuídos em 260,60 kg (duzentos e sessenta quilos e 600 gramas) de cloreto de cocaína, 135,65 (cento e trinta e cinco quilos e seiscentos e cinco centigramas) de maconha, na modalidade “
Skunk
”, também conhecida por “supermaconha”, e 27,85 kg (vinte e sete quilos e 850 centigramas) de pasta base de cocaína,
o transporte interestadual entre Rondônia e Mato Grosso e Minas Gerais e o método de ocultação para o transporte dissimulado de maneira sofisticada no interior de compartimento adaptado de caminhões frigoríficos, demonstram que o apelante não é um mero participante ocasional dentro da rede de tráfico, mas parte da rede de atividades criminosas.

Esse conjunto de fatores foi considerado
para afastar o tráfico privilegiado,

em que foram utilizados
dois caminhões monitorados por GPS,
que cruzariam o país, de Rondônia a Minas Gerais, sendo
apreendidos
em Mato Grosso,
andando em
comboio
, não havendo, portanto, a análise
isolada
de apenas um fator, como apenas a quantidade de drogas, que tem sido afastado pela jurisprudência
, mas da análise do caso concreto e suas circunstâncias específicas,
a ensejar o
distinguishing
almejado.

Conforme as provas carreadas nos autos, especialmente pelos depoimentos judiciais das testemunhas policiais rodoviárias federais que relataram a exorbitante quantidade de drogas transporta
da em caminhões frigoríficos, afirmando que perceberam que havia modificações nas portas dos veículos, nos parafusos
o que não combinava com a carga declarada de transporte de carne.

Assim, não obstante alegue o embargante que segundo o laudo pericial os caminhões não foram adulterados
substancialmente
para o transporte de drogas, há igualmente prova judicializada
asseverando que
a abordagem dos dois caminhões se deu por análise de risco, decorrente do treinamento policial, que após notar
todas as irregularidades documentais e

também
estruturais
,
realizou revista
mais
profunda, logrando êxito em encontrar vultosa quantidade e variedade de entorpecentes
, tratando-se sim de um sistema sofisticado de tráfico de drogas
.

Vale lembrar inclusive que o laudo mencionado pelo embargante
também
menciona que:

Registra-se, entretanto, que veículos automotores em geral apresentam inúmeras possibilidades para transportar, de forma dissimulada, mercadorias e/ou substâncias, por meio de outros compartimentos existentes na estrutura original e de seus componentes. Pode-se citar como exemplos o interior do para-choque, do para-lama, pneus, longarinas, lataria, das forrações internas, do assoalho, do tanque de combustível, entre outros. Ressalta-se que algumas dessas peças e estruturas citadas só podem ser examinadas mediante sua destruição e/ou com o uso de ferramentas, mão de obra especializada e em ambiente apropriado.

Assim
,
cumpr
e-se
esclarecer que
a simples negativa pelo
embargante
das circunstâncias reconhecidas
,

embora tenha
m
sido analisad
a
s
e considerada
s
, não foi capaz de
confirmar o tráfico privilegiado pretendido pelo embargante.

Nesse contexto,
nota-se
que
d
a leitura atenta do voto condutor
observa-se
que
todas as
tese
s

defensivas
fo
ram
expressamente enfrentada
s
,
sendo o crime de tráfico de drogas
corroborad
o
por outros elementos probatórios, como suficiente para sustentar a condenação. Esta Corte, inclusive, destacou a jurisprudência consolidada sobre o
tema, em especial o Enunciado n.
30
da TCCR/TJMT.

Assim, a
o contrário do que sustenta o embargante, o acórdão prolatado por este Sodalício foi absolutamente claro e não apresenta omissões ou contradições.

Outrossim
, não é necessário que o julgador aprecie de maneira pormenorizada e específica todas as alegações feitas pela parte interessada, notadamente quando as razões que justificaram sua decisão constam no corpo do acórdão.

Sobre
a matéria, no julgamento do Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de julgamento:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
.

Nesse sentido:

Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios
para rediscussão do julgado.
(...).

(
AgRg
no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023).

A meu ver
, as razões contidas na peça
aclaratória
visam, em verdade, a simples rediscussão de questões que foram exaustivamente debatidas e apreciadas por esta Corte no julgamento da apelação criminal, o que não se mostra cabível pela via eleita.

Repiso, decisões judiciais anteriormente prolatadas não vinculam o julgador.

Consigne-se, ainda,
que o fato de este Tribunal de Justiça ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável às teses defendidas pelo embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ele sustentados, não retrata
contradição
e/ou qualquer outro vício previsto no art. 619, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Com essas considerações,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025